Tribunal: TJPA
Processo: 0001769-20.2018.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001769-20.2018.8.14.0043

APELANTE: JUCIELO MARTINS GONCALVES, JOSE NAIDE DE ALMEIDA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS.
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA SUSCITADO POR JUCIELO MARTINS GONÇALVES. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS APELANTES.
2)
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 FORMULADO PELO RÉU JOSÉ NAIDE DE ALMEIDA DIAS – IMPROVIMENTO – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS.
3) 3.1 -
DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE DOS RÉUS, QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
3.2 -
ABRANDAMENTO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL EM BENEFÍCIO DO ACUSADO JUCIELO MARTINS NO MESMO
QUANTUM
FIXADO PARA O CORRÉU.
3.3 –
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. RETIFICAÇÃO DAS PENAS DEFINITIVAS PARA 01 (UM) ANO E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E 183 (CENTO E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.
4)
SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
5)
– PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. PRECEDENTES.
RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DE JUCIELO MARTINS GONÇALVES E IMPROVIDO O RECURSO DE JOSÉ NAIDE DE ALMEIDA DIAS, COM A RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DE SUA REPRIMENDA DEFINITIVA NO MESMO PATAMAR ESTABELECIDO PARA O CORRÉU.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
JUCIELO MARTINS GONÇALVES e JOSÉ NAIDE DE ALMEIDA DIAS
, inconformados com a sentença (
fls. 301/309 – ID 4278728
) prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/Pa, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, cominando, ao
primeiro
, a pena definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, e ao
segundo,
a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, ambos em regime semiaberto.

Em suas razões recursais (
fls. 327/333 – ID 4278730
), a defesa de José Naide de Almeida Dias suscita a falta de justa causa para o exercício da ação penal, considerando que a conduta praticada pelo acusado é tão somente o de posse de entorpecente para consumo próprio, por ser o recorrente usuário de drogas, razão pela qual, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o descrito no art. 28 da Lei nº. 11.343/2006.

Ao seu turno, em sua insurgência recursal (
fls. 338/357 – ID 4278731
), o recorrente Jucielo Martins Gonçalves pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas da autoria. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como o aumento do quantum de redução de pena pelo reconhecimento da atenuante da menoridade penal relativa, bem como, a aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes. Por fim, requereu o prequestionamento da matéria para fim de interposição de recursos de impugnação extraordinária.

Em contrarrazões (
fls. 364/369 e 371/374 – ID 4278731
) o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, com a manutenção da sentença condenatória, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 400/413 – ID 4278734
)

É o relatório. Com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que no dia 02 de março de 2018, na Rua Francisco Ângelo, n. 07, Bairro da Portelinha, município de Portel, os policiais civis prenderam em flagrante delito os denunciados
JOSÉ NAIDE DE ALMEIDA DIAS e JUCIELO MARTINS GONÇALVES,
bem como

apreenderam o adolescente José Leandro Pereira da Silva Machado, vulgo "PEIDA XOCA",

por terem em depósito, com destino à venda, 04 (quatro) petecas embaladas de substância conhecida vulgarmente como "maconha", e 45 (quarenta e cinco) papelotes de pasta base de cocaína, em desacordo com as determinações legais, para fins de tráfico.

Consta dos autos que os policiais civis receberam denúncia anônima de que os denunciados estavam traficando drogas ilícitas nas proximidades de suas residências. Diante dessa informação, os policiais se dirigiram ao endereço informado e, ao chegarem no local, vários indivíduos empreenderam fuga, porém conseguiram conter os denunciados e citado adolescente.

Iniciada a abordagem, o policial Carlos Alberto fez uma revista minuciosa em uma banca de bombons de propriedade do primeiro denunciado, encontrando no interior de uma caixa de chocolate, 04 (quatro) petecas de maconha embaladas prontas para a venda.

Ato contínuo, o soldado Melthier iniciou buscas na residência do segundo denunciado, localizada em frente a banca de bombons, encontrando no quintal do imóvel, embaixo de várias tábuas, 03 (três) sacos plásticos contendo ao todo 45 (quarenta e cinco) papelotes de pasta-base de cocaína, tendo sido encontrados ainda, 07 (sete) notas de R$ 2,00 e 02 (duas) notas de R$ 5,00, totalizando R$ 24,00 (vinte e quatro) reais.

Em razão do fato, os acusados foram denunciados pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, contudo, foram condenados apenas pelo crime de tráfico.

Adentrando ao mérito recursal, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo corréu
Jucielo Martins Gonçalves
não merecer prosperar. Explico:

Com efeito, evidencia-se que
a materialidade delitiva
se encontra comprovada através do auto de constatação provisória (
fls. 26/31 – ID 4278715
) e do Laudo Toxicológico nº. 2018.01.000844-QUI (
fls. 178/179
–
ID 4278722
)

atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse dos acusados, quais sejam: 04 (quatro) porções de erva seca prensada, com peso total de 1,8 gramas, identificada como
Cannabis Sativa L,
conhecida vulgarmente como “MACONHA” e; 45 (quarenta e cinco) embalagens de substância pastosa amarelada, pesando 75,7 gramas, identificada como
Benzoilmetilecgonina,
conhecida como “COCAÍNA”.

Por outro lado,
a autoria delitiva do ilícito de tráfico ilícito de entorpecentes imputado aos recorrentes
, restou evidenciada pelos depoimentos prestados pelo Policial Civil Carlos Alberto Domingues das Mercês Junior tanto na fase inquisitiva (
fl. 11 – ID 4278614
) quanto em juízo (
audiência de fls. 297/299 – ID 4278727 – mídias digitais às fls. 880/883
), tendo ele prestado informações concisas e coerentes sobre os fatos, esclarecendo em apertada síntese:

“Que os policiais receberam a denúncia de comercialização de entorpecentes no logradouro informado na denúncia, local conhecido pela polícia em razão dessa prática, oportunidade em que o Delegado de Polícia determinou que os policiais averiguassem a situação; Que quando chegaram na rua havia várias pessoas na frente de uma casa, as quais, ao avistarem a viatura, começaram a correr, tendo os policiais capturado alguns deles; Que em seguida passou a fazer a revista em uma banca de bombons que existia na frente da casa, encontrando dentro de uma caixa de bombons algumas “cabeças” de “maconha”; Que Jucielo negou que estava comercializando entorpecentes e permitiu a realização de revista no interior do imóvel, tendo sido encontrados no quintal, debaixo de algumas tabuas, três sacos plásticos com entorpecentes; Que foi encontrada também uma pequena quantidade de dinheiro; Que não foi encontrada barrilha com os acusados; Que não se recorda com certeza de quem era a banca de bombons, mas acredita que era de José Naide; Que a casa era de Jucielo; Que estava presente no momentos das apreensões; (...)”

Ressalte-se que, muito embora a testemunha de acusação não recordasse, por ocasião de sua oitiva em juízo, de quem era a banca de bombons onde foram encontrados parte do material entorpecente apreendido, em sede policial (
fl. 11 – ID 4278614
) foi informado que o pequeno comércio pertencia ao réu José Naide, não havendo, portanto, qualquer dúvida quanto a autoria delitiva.

Ainda sobre a questão, vejamos as informações prestadas na fase inquisitiva pelo adolescente José Leandro Pereira da Silva Machado, apreendido na operação policial na companhia dos ora acusados José Naide, vulgo “Metal” e Jucielo Martins, vulgo “Quinho”:

“(...) estava na Rua Francisco Angelo, Bairro da Portelinha, na companhia de dois amigos, os nacionais de alcunha "QUINHO" e "MAIS-METAL", quando policiais civis e militares chegaram ao local; QUE, perguntado se estavam vendendo droga? Disse que não; QUE, perguntado de quem são os 45 (QUARENTA E CINCO) papelotes de pasta-base encontrados no quintal da casa, localizada em frente onde estavam e as 04 (QUATRO) petecas de maconha apreendidas no interior do comércio de bombons, próximo onde o informante se encontrava com seus amigos? Disse que não sabe; QUE, perguntado quem mora na casa onde foram apreendidos os 45 (QUARENTA E CINCO) papelotes de pasta-base? Disse que é seu amigo de apelido "QUINHO"; QUE, perguntado quem mora na residência, onde fica o comércio de bombons? Disse que é seu amigo de alcunha "MAIS METAL"; QUE, perguntado se "QUINHO" E "MAIS METAL" já foram presos? Disse que somente "QUINHO" foi preso pelo crime de tráfico de drogas; QUE, perguntado se outro parente de "QUINHO" já foi preso por tráfico de drogas? Disse que seu irmão de prenome "LEONARDO". o outro irmão de prenome "LEANDRO" e a companheira de "QUINHO", de prenome “HELANE"; QUE, perguntado se o informante já foi apreendido? Disse que perdeu a conta, mais de 10 (DEZ) vezes. (...)”

Destarte,
a narrativa apresentada pela testemunha e pelo informante demonstram o exercício da traficância pelos recorrentes,

havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação dos acusados, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Outrossim, também não merece guarida o pleito formulado pelo apelante José Naide de Almeida Dias, referente
a desclassificação do crime de tráfico pelo qual foi condenado para o de uso pessoal
, descrito no art. 28 da Lei de Drogas.

É que no curso da instrução criminal, restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo a testemunha ouvida em juízo, policial civil responsável pela prisão em flagrante dos réus, atestado que a substância entorpecente descrita no Laudo Toxicológico foi apreendida em poder do acusado, além de terem sido encontrados outras drogas dentro da residência ocupada pelo corréu, todos os entorpecentes embalados e particionados de forma propícia a comercialização. Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Quanto a dosimetria, o réu Jucielo Martins Gonçalves, requereu o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, o aumento da atenuação da pena pelo reconhecimento da menoridade penal relativa, e a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado. Outrossim, muito embora o corréu José Naide de Almeida Dias não tenha se insurgido contra a dosimetria, passo a reavaliá-la de ofício por se tratar de questão de ordem pública.

Na primeira fase, reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, observa-se que
a
quantidade do material entorpecente apreendido
, a luz do art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, bem como, a
culpabilidade dos réus
, os quais tentaram se evadir do local do fato após serem abordados pela autoridade policial em via pública realizando o comércio de entorpecentes, constituem elementos negativos suficientes à fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº.: 23 deste TJEPA
[2]
, devendo ser mantido o patamar estipulado na origem entre o mínimo e o médio para crime de tráfico, no
quantum
de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa

para ambos os acusados.

Na segunda fase, impõe-se a manutenção da atenuante referente a confissão descrita no art. 65, III,
d
, do CP
[3]
, em favor do réu José Naide de Almeida Dias, restando a pena suavizada, no mesmo patamar estabelecido na sentença, isto é, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e 150 (cento e cinquenta dias-multa, culminando a pena intermediária de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa,
ante a inexistência de circunstancias agravantes a serem consideradas.

Ainda nessa etapa, quanto ao réu Jucielo Martins Gonçalves, é imperioso destacar que, muito embora tenha sido reconhecida em seu favor a atenuante da menoridade penal, descrita no art. 65, inciso I do CPB, o juízo de origem o fez em patamar inferior ao estabelecido para o corréu, atenuando a pena em 06 (seis) meses, muito embora as atenuantes da confissão e da menoridade penal sejam preponderantes, nos termos do art. 67 do CPB
[4]
, por serem ambas referentes a requisitos subjetivos dos acusados.

Assim sendo, entendo que a atenuação da pena em benefício de Jucielo deve incidir no mesmo patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, restando a sua pena intermediária quantificada no mesmo patamar fixado para o corréu, isto é,
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na última fase de dosimetria, verifica-se que o magistrado de piso justificou o afastamento
da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006
[5]
, tão somente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, elemento que, por si só, não justifica o afastamento da causa de diminuição, quando inexistirem nos autos outros elementos que indiquem a dedicação dos réus à atividade criminosa.

Sobre a questão, vejamos o seguinte precedente da Corte Superior,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONCLUSÃO DE QUE O ACUSADO SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, para aplicar o redutor do tráfico privilegiado na fração de 1/6.

2.
Esta Corte vem se manifestando no sentido de que isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(AgRg no REsp n. 1.687.969/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2018).

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 670.280/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE E CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA LEI DE DROGAS. BIS IN IDEM. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE, ISOLADAMENTE CONSIDERADAS, TEREM O CONDÃO DE AFASTAR A MINORANTE. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO CÁLCULO DA PENA.

1. O Tribunal de origem dispôs que: No mais, entendo que não é hipótese de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006, relativa ao tráfico privilegiado, considerando a ausência de um requisito cumulativo, qual seja: a denunciada se dedica às atividades criminosas, valendo-se do tráfico de drogas, seja como meio de subsistência, seja como fonte secundária de obtenção de renda, podendo facilmente se chegar à essa conclusão através dos depoimentos das testemunhas de acusação prestados em juízo e pelo Exame Químico Toxicológico Definitivo e Auto de Apreensão acostado aos autos, atestando a grande volume de droga apreendida, qual seja, 23,870 (vinte e três quilogramas e oitocentos e setenta gramas) de maconha acondicionadas em 25 (vinte e cinco) tabletes.

2. A Corte paraense, além de aspectos inerentes ao tipo penal violado, fundamentou o não reconhecimento da causa especial de diminuição da pena com suporte, exclusivo, na quantidade de droga apreendida, razão esta também utilizada na exasperação da pena basilar.

3. Afastados os inidôneos fundamentos, atinentes à denunciada se dedicar às atividades criminosas, valendo-se do tráfico de drogas, seja como meio de subsistência, seja como fonte secundária de obtenção de renda, podendo facilmente se chegar à essa conclusão através dos depoimentos das testemunhas de acusação prestados em juízo e pelo Exame Químico Toxicológico Definitivo e Auto de Apreensão acostado aos autos, o obstáculo remanescente ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, relativo à quantidade e natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(AgRg no REsp n. 1.687.969/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 26/3/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.480.074/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1952816/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 23/03/2022)

Destarte, na etapa derradeira, deve ser reconhecida em favor dos apelantes a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, sendo impositiva aplicação da aludida redutora na fração de 2/3 (dois terços) em razão da ausência de balizadores necessários à sua modulação aquém do patamar máximo, restando a pena definitiva de ambos os acusados quantificada em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa
. Sobre a questão,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AMENTO
. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2. No caso em tela, a existência de constrangimento ilegal evidente autorizou a concessão de habeas corpus de ofício, para adotar a fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado e a mínima pela causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006.

3. Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta.

(...)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 691.318/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Em atenção ao
quantum
da pena, deve ser modificado o regime inicial de cumprimento da reprimenda dos réus para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB
[6]
, mantendo-se a pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que os apelantes permaneceram presos provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade dos recorrentes por duas restritivas de direito para cada um, nos termos do §2º
[7]
do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO POR
JUCIELO MARTINS GONÇALVES,
E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reavaliar a dosimetria de sua pena, redimensionando sua reprimenda definitiva para 01 (ano) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, e mais 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, determinando a substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, ao passo que
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO POR JOSÉ NAIDE DE ALMEIDA DIAS E LHE NEGO PROVIMENTO, PORÉM, DE OFÍCIO,
redimensiono sua reprimenda definitiva, fixando-a nos mesmos moldes estabelecidos para o corréu, mantendo os demais dispositivos da sentença,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ____ de maio de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[2]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[4]
Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

[5]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,

desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[6]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[7]
§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Belém, 18/05/2022